Tribunal: TJDFT
Processo: 0036505-69.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. CTB. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. ART. 28 DA LEI DISTRITAL No 239/92. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. AUTO DE INFRAÇÃO. APREENSÃO DO VEÍCULO. LIBERAÇÃO MEDIANTE PAGAMENTO DE MULTAS E ENCARGOS. § 7o DO ART. 28 DA LEI DISTRITAL N. 239/92. INCONSTITUCIONALIDADE. RE No 661.702/DF (TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 546). ART. 1.040, II, DO CPC. REJULGAMENTO. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIOR AO ENTENDIMENTO DO STF. ACÓRDÃO INTEGRADO.
1 – Com fulcro no artigo 1.040, II, do CPC, e reexaminando os fundamentos do acórdão objeto de rejulgamento (acórdão 715.815) em face do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 661.702/DF (Tema de Repercussão Geral no 546), segundo o qual, “Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração”, impõe-se a modificação do julgado anterior para o fim de sua adequação à orientação jurisprudencial uniformizada pela Corte Constitucional.
2 – De acordo com o entendimento vinculante da Suprema Corte, o art. 28 da Lei Distrital n. 239/92, alterado pela Lei Distrital n. 953/95, é válido e constitucional, porquanto “editado no exercício regular da competência atribuída ao Distrito Federal pelo Constituinte originário”, a teor do disposto nos artigos 30, V, e 32, § 1o, da Carta Política, coexistindo pacificamente com a norma do art. 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro. Reconhecida, contudo, a inconstitucionalidade da exigência de pagamento das “multas, preços públicos e demais encargos devidos ao Departamento Metropolitano de Transportes Urbanos - DMTU e Departamento de Trânsito do Distrito Federal - DETRAN/DF” para a liberação do veículo apreendido, uma vez que ofensiva ao devido processo legal e ao direito de propriedade, declarando-se a inconstitucionalidade da expressão “multas, preços públicos e demais encargos” inserta no § 7o do art. 28 da Lei Distrital n. 239/92.
3 – Superado, portanto, o entendimento do Conselho Especial desta egrégia Corte de Justiça quanto à inconstitucionalidade do art. 28 da Lei Distrital no 239/92, alterado pela Lei Distrital no 935/95 (20090020069227ARI, Relator JOÃO MARIOSA, Conselho Especial, julgado em 06/10/2009, DJ 12/01/2010 p. 92), impõe-se, nos termos do Tema de Repercussão Geral n. 546, reconhecer a validade do auto de infração lavrado e da apreensão do automóvel, bem como das taxas/multas/encargos correspondentes, formalizados com fulcro no art. 28 da Lei Distrital n. 239/92, alterado pela Lei Distrital n. 953/92. Cumpre afastar, entretanto, o condicionamento de liberação do automóvel ao pagamento de “multas, preços públicos e demais encargos”, prevista no § 7o do art. 28 da Lei Distrital n. 239/92, mantendo-se a ordem de liberação imediata do veículo.
Apelação Cível parcialmente provida.